Tribunal: TCU
Processo: 024.198/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1729/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar o prazo estipulado pelos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 515/2020-TCU-Plenário por mais 30 (trinta) dias, contados do término do prazo anteriormente estabelecido, conforme requerido pelo TRT/11a Região. 1. Processo TC- Processo 024.198/2014-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: David Alves de Mello Junior (XXX.248.532-XX); Maria das Graças Alecrim Marinho (XXX.409.632-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.